Tribunal: TJSP
Processo: 2012979-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Classificação de créditos
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Determinação de instauração de novo procedimento, em observância as disposições do art. 7o-A da Lei n.o 11.101/05 e art. 917 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Desnecessidade. Comunicado CG n.o 219/2018 da Corregedoria Geral de Justiça determinando que as habilitações e impugnações de crédito sejam interpostas por dependência ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Determinação de instauração de novo procedimento, em observância as disposições do art. 7o-A da Lei n.o 11.101/05 e art. 917 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Desnecessidade. Comunicado CG n.o 219/2018 da Corregedoria Geral de Justiça determinando que as habilitações e impugnações de crédito sejam interpostas por dependência ao processo principal. Coexistência de normas procedimentais. Prestígio aos princípios da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processuais. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.